Tribunal: STF
Processo: Rcl 54799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Agueda Maria Frota Ribeiro e outros em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Processo 1004473-89.2022.8.26.0309. 



    Colhe-se da petição inicial o seguinte contexto fático: 



    “(...)



    Interpuseram, INICIALMENTE, os RECLAMANTES com AÇÃO DE OBRIGACAO DE FAZER contra o MUNICIPIO RECLAMADO, processada na 4ª. Vara da Fazenda Pública da cidade de Fortaleza - CE, a fim de restabelecer a DECISAO TRABALHISTA, transitada em julgado desde o ano de 1993, oriunda do processo de reclamação nr. 1723/89, que tramitou na 1ª. Vara do Trabalho da cidade de Fortaleza - CE, onde ficou consignado que os vencimentos mensais dos RECLAMANTES deveriam atingir e obedecer ao percentual de 8,5 SALARIOS MINIMOS para cada um, contudo, de forma abusiva e ilegal, referida decisão definitiva foi suspensa pelo Município RECLAMADO, no ano de 2009, através de ATO ADMINISTRATIVO, a pretexto de aplicação retroativa de súmula vinculante nr. 04, editada no ano de 2008 pelo Supremo Tribunal de Justiça. 



    O Juízo Monocrático julgou totalmente IMPROCEDENTE a demanda interposta, entendendo que a SÚMULA VINCULANTE NR. 04, editada em ABRIL/2008 pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deve prevalecer sobre o direito adquirido dos AGRAVANTES, oriundo decisão trabalhista transitada em julgado desde o ano de 1993, que concedia o piso salarial de 8,5 salários mínimos. 



    Não concordando com a referida decisão, os RECLAMANTES ingressaram com RECURSO DE APELAÇÃO junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sustentando principalmente que a decisão monocrática negou o DIREITO ADQUIRIDO obtido pelos AGRAVANTES, por força de decisão judicial transitada em julgado há mais de duas décadas, E O PIOR, desrespeitou e descumpriu claramente o Instituto da COISA JULGADA, previsto no art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal do Brasil. 



    O TJ-CE negou provimento ao recurso interposto pelos RECLAMANTES, mantendo em sua totalidade a decisão monocrática, contudo, o acórdão proferido foi objeto de EMBARGOS DECLARATÓRIOS pelos, ora RECLAMANTES, onde se suscitou a necessidade de aclaramento da decisão, especialmente frente a tese fixada pelo Tribunal Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Recurso Extraordinário nr. 611503/SP e no Agravo de RE nr. 1055322-CE, ambos sob o Regime de Repercussão Geral. 



    (…)



    Nessas condições, não restou outra alternativa para os RECLAMANTES senão interpor o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com amparo no art. 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal c/c art. 1029 do CPC, (….)



    Constatada a CLARA E EVIDENTE omissão, e com base no artigo 1.022 do CPC que prevê que ‘Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial’, os RECLAMANTES interpuseram os EMBARGOS DECLARATÓRIOS, evidentemente face a ausência da manifestação do Desembargador Vice Presidente do TJ-CE no DESPACHO DENEGATÓRIO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO acerca do PEDIDO para encaminhamento do presente processo para o Órgão Julgador (2ª. Câmara de Direito Público) para realização do juízo de retratação, visto que o acórdão recorrido divergiu diretamente da tese fixada pelo Tribunal Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Recurso Extraordinário nr. 611503/SP no Agravo de RE nr. 1055322-CE, sob o Regime de Repercussão Geral, tudo nos termos do art. 1.030, II do CPC.



    (…) não restando outra alternativa aos RECLAMANTES senão a interposição do AGRAVO contra referida decisão, nos termos do art. 1.042 do CPC. 



    Distribuído referido AGRAVO interposto pelos RECLAMANTES, o Vice Presidente do TJCE, contrariando em sua totalidade o parágrafo 4º. Do art. 1.042 do CPC, decidiu em ‘não conheço o presente agravo, por intempestivo, o que faço com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil’. 



    A r. decisão, retro mencionada, merece ser reformada por esta Suprema Corte através da presente demanda, haja vista que descumpriu o caput dos artigos 1.022 e 1.026 e o parágrafo 4º. do artigo 1.042, todos do CPC, primeiro, ao não interromper o prazo quando da interposição dos Embargos Declaratórios, cabível contra qualquer decisão judicial, e depois, ao usurpar a competência exclusiva desta SUPREMA CORTE, no que se refere ao juízo de admissibilidade do AGRAVO interposto contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário”. (eDOC 1, p. 3-5)



    Nesses termos, sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao agravo em recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 



    Para tanto, argumenta que “o juízo de admissibilidade deve ser realizado por esta SUPREMA CORTE, e consequentemente suprimindo a competência do Desembargador do Tribunal Regional de realizar qualquer juízo de valor sobre o recurso interposto, ainda que o entenda manifestamente inadmissível”. (eDOC 1, p. 6)



    Assevera, ainda, que “não poderia jamais a decisão, ora combatida, alegar a INTEMPESTIVIDADE do AGRAVO interposto pelos RECLAMANTES contra a decisão denegatória do Recurso Extraordinário”. (eDOC 1, p. 12)



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, determinando-se a remessa do agravo em recurso extraordinário a esta Corte. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 23)



    Citado, o beneficiário, Município de Fortaleza, deixou de apresentar contestação. (eDOC 33)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, QUE, NESSA CONDIÇÃO, NÃO INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 35)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, consigno que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Na espécie, sustenta a parte reclamante que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao agravo em recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Com efeito, verifico que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, que restou obstado pela Vice-Presidência do Tribunal reclamado, nos seguintes termos:



    “(...)



    Conforme relatado, na hipótese, os recorrentes entendem que houve ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, 7º, inciso IV, e 37, inciso XV, da Constituição Federal/88. 



    No tocante ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88, deve ser negado seguimento ao recurso. 



    Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371 RG/MT, ocorrido em 06/06/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese:



    Tema 660 – A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    (…)



    Da mesma forma, em relação ao art. 7º, inciso IV, da CF/88, deve ser negado seguimento ao recurso. 



    Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603451 RG/SP, ocorrido em 11/03/2010, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou a seguinte tese: 



    Tema 256 – Afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário-mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. 



    Ademais, a teor da Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal, ‘salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’



    (…)



    No tocante ao art. 37, inciso XV, da Carta da República, entendo ser inviável a admissão do presente recurso. Isso porque os recorrentes, claramente, buscam o reexame do conjunto fático/probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, in verbis: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Na verdade, inconformado com a solução dada ao processo, os autores objetiva que a Suprema Corte reanalise o caso e dê conclusão diversa daquela haurida pela instância ordinária, a pressupor reexame os fatos e as provas contidas nos autos, notadamente porque a demonstração da alegada violação imporia reavaliar se houve redução de seus vencimentos. 



    (…)



    ISSO POSTO, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, no tocante aos arts. 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso IV; e inadmito o mesmo recurso quanto ao art. 37, inciso XV, da Carta da República, nos termos do art. 1.030, inciso V, do Código de Ritos”. (eDOC 9) 



    Contra essa decisão, foram então opostos embargos declaratórios, não foram conhecidos, consoante consta do eDOC 12.



    Daí a interposição de agravo em recurso extraordinário, com o objetivo de “reformar a decisão proferida pela Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, por ‘pressupor reexame os fatos e as provas contidas nos autos’”. O agravo não foi conhecido, nos termos da seguinte decisão: 



    “Cuida-se de agravo em recurso extraordinário, interposto por ÁGUEDA MARIA FROTA RIBEIRO e outros, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência (páginas 16/19), que deixou de conhecer de aclaratórios (/50001) e manteve a negativa de seguimento e inadmissão do recurso extraordinário. 



    (…)



    Nada obstante não seja admitida, em regra, a realização de juízo de admissibilidade de tal espécie recursal por parte do Tribunal local, como já afirmado tanto e tanto, não se mostra cabível a remessa dos autos ao Tribunal Superior nos casos de intempestividade, o que evita desnecessário continuidade em trâmite procedimental fadado à inutilidade, tratando-se de verdadeira busca pela prestação jurisdicional mais efetiva, o que atrai a incidência da Súmula nº 322 do STF. 



    Vale assinalar que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que inexiste usurpação de competência quando o Tribunal obsta o encaminhamento de agravo manifestamente incabível: 



    (…)



    Assevero, ainda, que o Órgão Especial desta Corte adotou o aludido posicionamento no julgamento do Agravo Interno nº 0002135-67.2005.8.06.0001/50003, julgado em 1º/7/2021, sob a minha Relatoria, seguido de outros com a mesma compreensão. 



    Firmadas tais premissas, prossigo. 



    De acordo com o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.003, § 5º: ‘Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias’. 



    Analisando de maneira detida os autos, vejo que a decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário interposto foi publicada em 14/2/2022 (certidão de página 536 - apenso), de modo que a parte teria até o dia 7/3/2022 para apresentar a insurgência recursal. 



    Entretanto, verifico que a peça recursal de páginas 24/36 somente foi protocolizada em 26/4/2022, razão pela qual é intempestiva. 



    Oportuno mencionar que durante este interregno, a parte adversa opôs embargos declaratórios, que não foram sequer conhecidos (páginas 16/19). 



    Vale ainda reafirmar, como já assinalado em feitos similares, que a oposição de embargos declaratórios, que não chegam a ser conhecidos não produzem o efeito interruptivo do prazo recursal. 



    O Superior Tribunal de Justiça possui tranquilo posicionamento nesse sentido, in verbis: 



    (...)



    Diante da flagrante extemporaneidade não há necessidade de intimação das partes, até mesmo em atenção ao Enunciado nº 3 da ENFAM: ‘É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa.’



    (…)



     Assim, tendo ocorrido a preclusão temporal, esta Vice-Presidência resta impossibilitada de realizar a devida apreciação de medida requerida.



    ISSO POSTO, não conheço o presente agravo, por intempestivo, o que faço com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil”. (eDOC 16)



    Destaco que o art. 1.042 do CPC/2015 (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    No caso, observo que, apesar do caráter híbrido da decisão agravada, diante da negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, como também em razão incidência da Súmula 279 do STF, verifico que o agravo interposto, combate a referida decisão quanto a este último ponto (reexame dos fatos e as provas contidas nos autos; eDOC 14).



    Cumpre registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC).



    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pelo reclamante ao STF, sem vinculá-lo a recurso paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, poder-se-ia entender, a princípio, configurada usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Verifico, no entanto, não haver sentido prático na remessa do referido recurso a esta Corte.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração opostos da decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. O agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração opostos da decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 704.388/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 28.6.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (NOS PRÓPRIOS AUTOS, CONFORME A LEI 12.322/2010). MATÉRIA PROCESSUAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS, NA ORIGEM, CONTRA A DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. 1. É predominante no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que são manifestamente incabíveis os embargos declaratórios opostos, na origem, contra decisão denegatória de admissibilidade a recurso extraordinário. Pelo que não têm o efeito de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso oportuno, previsto no art. 544/CPC. 2. Agravo regimental desprovido, com ressalva do entendimento pessoal do relator”. (ARE-AgR 74.755/RS, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe 9.4.2013).



    Dessa forma, o não conhecimento dos embargos declaratórios então opostos pela parte ora reclamante não produziu efeito interruptivo do prazo recursal para a interposição do recurso de agravo em recurso extraordinário, de forma que correta a certificação da manifesta intempestividade do apelo, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    Corrobora com esse entendimento o parecer apresentado pela Procuradoria-Geral da República, nos seguintes termos:



    “(...)



    6. De fato, não se mostra razoável a remessa de recursos ao Supremo Tribunal Federal que não atendam a requisitos objetivos de admissibilidade, como é o caso da tempestividade recursal, sob pena de grave prejuízo à celeridade da prestação jurisdicional nas Cortes Superiores. Até porque as razões da reclamação não lograram demonstrar qualquer ofensa ou ilegalidade relacionada à tempestividade do ARE, limitando-se a afirmar que, pelo teor do art. 1.042 do CPC, o Presidente do Tribunal de origem não pode realizar qualquer juízo de valor acerca da admissibilidade dos agravos contra a negativa de seguimento ao RE, e silenciando quando à ausência de efeito suspensivo dos embargos manifestamente incabíveis. 



    7. Em caso análogo, merece destaque a decisão do Ministro Roberto Barroso, que negou seguimento a reclamação constitucional, ressaltando que, ‘não comprovada a interposição do agravo dentro do prazo recursal de 15 dias (nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil), inviável a sua remessa à Suprema Corte. Nesse sentido, aliás, dispõe a Súmula 322/STF: ‘Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal’ (grifo do MPF - Rcl 48495/DF, Min. Roberto Barroso, DJe-165 DIVULG 18/08/2021 PUBLIC 19/08/2021).



    8. Relevante, do mesmo modo, é o voto do Ministro Dias Toffolli, no julgamento da Rcl nº 28.735 ED-AgR (Dje-035, pub. 23/2/2018), segundo o qual ‘eventual desacerto da decisão que não conheceu do AREsp nº 1.041.598/SP por intempestividade, não cabe ser perquirido por intermédio desta ação, que ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (grifo do MPF).



    9. Registra-se, de toda forma, só para argumentar, o acerto do entendimento adotado pela autoridade reclamada, ao concluir que, se os embargos declaratórios opostos contra a decisão de inadmissibilidade do RE (fls. 81/85) não foram conhecidos (fls. 92/95), também ‘não produzem o efeito interruptivo do prazo recursal’. No tema, o decisum está em consonância com ‘a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que é incabível a oposição de embargos de declaração contra decisão que não admite o recurso extraordinário, bem como que o recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para interposição do recurso oportuno’ (RE 1320030/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe-247 DIVULG 15/12/2021 PUBLIC 16/12/2021)”. (eDOC 35)



    Dessa forma, entendo ser inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente